Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005059-70.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIANA SILVA E SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido formulado pela credora FABIANA SILVA E SOUSA para que não seja deduzido valor referente ao Imposto de Renda da quantia a ser por ela percebida a título de superpreferência constitucional (ID 22630544). Assevera a credora que é isenta do recolhimento do referido imposto. É o relato do necessário. DECIDO. Em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. Na espécie, o crédito deste precatório é decorrente de curso de formação e ressarcimento de custas processuais, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 496 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. (...) 3. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1820805/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) (Grifo nosso). Na mesma linha, colaciona-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. AFASTADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 40, § 21o, DA CF. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998. (...) (07117368420198070018 APC, 6a T, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 04/11/2020) (Grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com as diligências para o pagamento da superpreferência constitucional deferida à credora (ID 19254061). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto